Tribunal: CARF
Processo: 10580.900755/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900755/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o saldo
negativo do imposto desde que as respectivas receitas tenham sido computadas
no lucro real.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
O Conselheiro José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) não participou do
julgamento por ter-se declarado impedido.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a))
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. O
tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 4o trimestre de 2009 e o débito
compensado referiu-se a IRPJ a pagar referente ao 3o trimestre de 2010. Por bem resumir o
litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 152 e ss):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 044433518, emitido eletronicamente em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900755/2013-17
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900755/2013-17

01/03/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
01710.34211.281010.1.3.03-0887.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 4o trimestre de 2009. O valor
desse saldo negativo seria igual a: DIPJ R$ 242.410,74 e PER/DCOMP R$ 311.741,95.
No despacho, foi reconhecido R$ 19.553,34.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, do qual destacamos:

O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando preliminarmente,
nulidade do Despacho Decisório por impossibilitar o pleno exercício do direito de
defesa.
No mérito, alega que o saldo negativo seria decorrente de pagamento com DARF no
valor de R$ 69.331,21, compensações pendentes de análise e retenções na fonte no total
de R$ 311.741,95, conforme comprovantes que apresenta às folhas 129 a 132.
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado, por entender que: a) não
se vislumbra a ocorrência de qualquer cerceamento que enseje causa de nulidade da decisão; b) o
sujeito passivo apenas alega o direito às retenções na fonte conforme comprovantes que
apresenta. Entretanto, tais documentos comprovam somente a parcela de retenções já
confirmadas na análise do direito creditório, de forma que não há nenhum comprovante referente
a parcela não confirmada; c) O pagamento no valor de R$ 69.331,21, mencionado na
manifestação de inconformidade, foi localizado e pode ser utilizado na composição do direito
creditório pleiteado.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900755/2013-17

Cientificada da decisão de primeira instância em 12/11/2020 (e-fl. 161), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/12/2020 (e-fl. 164), em que repete os
fundamentos de sua impugnação de que apresenta comprovantes das retenções na fonte.
Adiciona ainda:
Como será a seguir explicitado, a divergência entre os valores reconhecidos pela Turma
Julgadora e aqueles informados pela Recorrente em seu pedido de compensação,
decorre, em síntese, da incorreta desconsideração, pela Turma Julgadora, de retenções
referentes aos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2009 que foram
computadas pela Recorrente exclusivamente na apuração da CSLL relativa ao 4o
trimestre de 2009..
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900755/2013-17

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Despacho Decisório referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 01710.34211.281010.1.3.03-0887 na qual declara a
compensação de pagamento a maior de CSLL relativa ao quarto trimestre de 2009.
Concordo com a decisão recorrida que afirma que uma vez que o sujeito passivo
comparece aos autos tempestivamente, apresenta suas razões de discordância acompanhadas de
documentação comprobatória, contestando a motivação do Despacho Decisório, ou seja, exerce
plenamente seu direito de defesa, não se vislumbra a ocorrência de qualquer cerceamento que
enseje causa de nulidade da decisão.
Permanece o litígio sobre as parcelas de CSLL que não foram consideradas nem
pelo Despacho Decisório (e-fls. 09/14) e nem pela Decisão de primeira instância para o alegado
crédito de CSLL relativa ao quarto trimestre de 2009, em razão de que, segundo aquelas
decisões, os documentos apresentados comprovam somente parcela de retenções já confirmadas
na análise do direito creditório do trimestre.
Ressaltou a DRJ que a Unidade Administrativa que analisou o crédito, identificou
divergências entre as informações de DIRF, DIPJ e PERDCOMP, intimou o sujeito passivo a
sanar as referidas divergências. Não havendo resposta à intimação, a análise foi concluída com
as informações disponíveis nos sistemas da RFB. De fato, em intimação (e-fl. 12) aquela
Unidade requereu ao Recorrente:
O valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ.
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do
saldo negativo.
Apuração: 4o trimestre 2009 - 01/10/2009 a 31/12/2009
DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 242.410,74
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 311.741,95
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 311.741,95 (Somatório dos valores da FICHA
17, LINHAS 69 A 75)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 311.741,95 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, CSLL Retida na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas) Solicita-se retificar a DIPJ
correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o valor
do saldo negativo apurado no período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do
crédito utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações do
PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.”
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900755/2013-17

Ou seja, previamente ao Despacho decisório a Recorrente foi alertada que havia
divergência entre “as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF” referentes a CSLL do
quarto trimestre de 2009, e foi intimada a esclarecê-los ou a retificar suas declarações.
Alega a Recorrente, já em recurso Voluntário, que a divergência entre os valores
reconhecidos pela Turma Julgadora e aqueles informados pela Recorrente em seu pedido de
compensação, decorreria, da incorreta desconsideração, pela Turma Julgadora, de retenções
referentes aos três primeiros trimestres do ano-calendário de 2009 que teriam sido computadas
pela Recorrente exclusivamente na apuração da CSLL relativa ao 4o trimestre de 2009.
Ou seja, a recorrente confirma que as retenções cujo crédito foi negado não se
referiam ao quarto trimestre de 2009. Mas, o § 4o, III, do art. 2o da lei 9.430/96 prescreve que
para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real do período. Ou seja, não
poderia haver, a princípio, dedução de retenção de período diverso.
Além disso, a condição prevista na legislação para que o IRRF seja considerado
no cômputo de pagamento a maior de IRPJ, prevista no mesmo inciso III, do § 4o, do art. 2o da
Lei no 9.430/1996, é de que para que o IRRF possa ser considerado na determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ
verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Se as retenções foram efetuadas pelas fonte pagadoras nos três primeiros
trimestres de 2009, poder-se-ia inferir que as receitas tenham sido tributadas nestes trimestres, e
não no quarto trimestre.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a recorrente não faz
qualquer afirmação neste sentido ou comprovação quanto ao período em que as receitas
referentes as retenções que pretende compensar foram tributadas, limitando-se à colar os
comprovantes de retenção.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900755/2013-17

Adicione-se que este CARF tem decidido (Acórdão no 110200.438 – 1a Câmara /
2a Turma Ordinária) que, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo
imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva retenção do imposto na
fonte, circunstância esta que não invalida a plena dedução do imposto de renda retido no período
de apuração em que ocorrer a retenção, entretanto, é necessário que seja feita a prova, com
elementos da escrituração comercial e fiscal da requerente, de que as receitas foram de fato
oferecidas à tributação em períodos anteriores.
Mas a Recorrente não alega que seja este o caso. E nem faz prova para corroborar
tal hipótese (descompasso temporal entre a tributação das receitas ao final do respectivo período
de apuração, e a efetiva retenção do imposto na fonte em outro período). Mesmo alegando em
Recurso Voluntário que teria aproveitado retenções de um período (1o, 2o ou 3o trimestre de
2009) em outro (4o trimestre de 2009), atribui o indeferimento de seu pleito ao próprio Fisco:
o modus operandi das Autoridades Fiscal e Julgadora no presente caso revelou-se
absolutamente contrário ao princípio da verdade material, porquanto não houve o
devido aprofundamento das investigações.
Requer a Recorrente, em recurso voluntário, a aplicação do artigo 273 do RIR/99,
vigente à época, que previa que:
“a inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso,
ou multa, se dela resultar (i) a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido; ou (ii) a redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração.”
Segundo a Recorrente, o aproveitamento das referidas retenções somente no
último trimestre do ano-calendário de 2009 não implicou em postergação ou redução de
pagamento de tributos, motivo pelo qual não haveria qualquer óbice ao procedimento adotado
pela Recorrente.
Mas há um óbice para a aplicação do artigo 273 do RIR/99, que consiste na
comprovação (a cargo da requerente) do cumprimento da previsão do inciso III, do § 4o, do art.
2o da Lei no 9.430/1996, que prevê que para que o IRRF possa ser considerado na determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes
tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do
IRPJ
Quanto ao pleito por diligência, nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.992 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900755/2013-17

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital